Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-91.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806491-91.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOHNNY MAIA DE SOUZA

REQUERIDO: 1º VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.

- A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal “busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” O revisionando aparelhou seu pedido revisional com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou que o pedido revisional na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA PROCEDIDA QUANTO AOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP.

-
Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

- Extrai-se dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, p
retendendo, nesta via, a revisão da fixação da pena-base. Da sentença, p
ercebe-se que o juízo sentenciante valorou desfavoráveis ao requerente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima e neutros os demais.

-
In casu
, vislumbro equívoco e a ocorrência de flagrante ilegalidade do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base. Isso porque, ao valorar negativos os vetores retro mencionados, não observou o comando legal de regência e a jurisprudência pátria, declinando motivação genérica e abstrata, não lastreada em fatos concretos.

- Por desconformidade da motivação empregada para desfavorecer tais vetores com a jurisprudência do STJ, impõe-se o decote das referidas circunstâncias judiciais e, em consequência, aplicar a pena-base no seu mínimo legal, motivo pelo qual a fixo em 12 (doze) anos e mantenho os demais comandos sentenciais não objurgados na presente via. Assim, faço incidir a circunstância atenuante reconhecida pelo Tribunal do Júri prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diminuindo a pena em 1 ano, fixando-a nesta fase em 11 (onze) anos e tendo em vista a causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, diminuo a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal sem pedido de liminar
proposta
por
JOHNNY MAIA DE SOUZA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci que o condenou, nos autos do processo nº 0004269-08.2008.814.0201, nas sanções punitivas do art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em
razões
, alega que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, porque a valoração dos vetores do art. 59 do CP ocorreu de maneira incorreta.

Por tais motivos, requer a procedência da presente ação revisional nos termos lançados para modificação da pena.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 06-18.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 20 ID nº 5650779).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da revisão criminal
, eis que
“busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(fls. 23-28 ID nº 5860918).

Em seguida, a defesa postulou a redistribuição do feito, pois esta relatora estaria impedida de atuar no presente, uma vez que teria sido relatora de outros recursos interpostos em benefício do revisionando (fl. 30 ID nº 8223413). Indeferi esse pleito, porque não restou demonstrado pela defesa em que recurso defensivo atuei como relatora referente a estes autos, tampouco consegui identificar tal situação em consulta aos sistemas Libra e PJe. (fl. 31 ID nº 8692726).

À revisão regimental.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao fundamento de que a revisão criminal “
busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”

Contudo, razão não lhe assiste.

O revisionando aparelhou seu pedido revisional
com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documentos legais necessários e apontou que o pedido revisional se encaixa na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. Nessa senda, o STJ firmou entendimento no sentido de que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, p
retendendo, nesta via, a revisão da fixação da pena-base assim procedida pelo juízo sentenciante (ID nº 5631306 pág. 1):

Passo a dosar-lhe a pena, atendendo inicialmente às diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

a) culpabilidade – evidenciada em face do alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado;

b) antecedentes
– no registra maus antecedentes, já que no há nos autos certido constatando a existência de sentença condenatória transitada em julgado em outro processo, no havendo, portanto, que se falar em antecedente negativo a luz do princípio constitucional da presunço de inocência, sendo a presente circunstância favorável ao denunciado pela regra do in dubio pro reo.

c) personalidade e conduta social - no há nos autos dados concretos para aferi-las, e, dessa forma, as tenho como favoráveis ao réu;

d) motivos do crime – reprováveis;

e) circunstâncias do crime - no o beneficiam;

f) comportamento da vítima - contribuiu em parte para a prática do delito em razo da mesma ter ido até o local onde o acusado se encontrava;

g) consequências do crime no lhe so favoráveis.

Percebe-se que o juízo sentenciante valorou desfavoráveis ao requerente os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima e neutros os demais.

In casu
, vislumbro equívoco e a ocorrência de flagrante ilegalidade do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base. Isso porque, ao valorar negativos os vetores retro mencionados, não observou o comando legal de regência e a jurisprudência pátria, declinando motivação genérica e abstrata, não lastreada em fatos concretos. Nessa senda, de acordo com a jurisprudência do STJ,
"não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena"
(HC n.227.619/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).

Por desconformidade da motivação empregada para desfavorecer tais vetores com a jurisprudência do STJ, impõe-se o decote das referidas circunstâncias judiciais e, em consequência, aplicar a pena-base no seu mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO NO AGIR EXCESSIVO DO AGENTE. QUALIFICADORA USADA PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE. VETORIAL AFASTATDA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A valoração negativa da culpabilidade não se mostra idônea, pois o agir excessivo do recorrente não serve para elevar a pena-base como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, por se referir à qualificação do delito em questão, conforme salientado pelo Tribunal, que agravou a pena na segunda fase. 2. Relativamente à personalidade, conduta social e consequências do crime, as instâncias a quo deixaram de indicar fundamentos concretos para o maior desvalor atribuído às referidas vetoriais, devendo ser afastadas. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1822117 RS 2019/0182956-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Após referido decote, a pena-base deve ser aplicada em seu mínimo legal, diante da ausência de vetores negativos insertos no art. 59 do CP, motivo pelo qual a fixo em 12 (doze) anos e mantenho os demais comandos sentenciais não objurgados na presente via.

Assim, faço incidir a circunstância atenuante reconhecida pelo Tribunal do Júri prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diminuindo a pena em 1 ano, fixando-a nesta fase em 11 (onze) anos e tendo em vista a causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado, diminuo a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Ante o exposto
,

pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la procedente nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/10/2022